Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0706082-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: MARCELA MENDES DOS SANTOS, AMPLA- PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA DECISÃO À d. Procuradoria para parecer. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator